Tribunal: TJPA
Processo: 0814361-56.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814361-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACINOX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814361-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACINOX EMPREENDIMENTOS E PÁRTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS – OAB/PA 14.965-A, ADALBERTO SILVA – OAB/PA 10.188-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A

ADVOGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814361-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACINOX EMPREENDIMENTOS E PÁRTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS – OAB/PA 14.965-A, ADALBERTO SILVA – OAB/PA 10.188-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A

ADVOGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ACINOX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face do interlocutório proferido pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia em desfavor do agravante, não acolheu o pedido de declaração de prescrição do título executivo formulado.

Em suas razões recursais, a recorrente informa que na origem, o processo autuado sob o nº 0001070-46.2009.8.14.0301 era uma ação de restauração de autos que fora julgada procedente em 19/06/2009 e ratificada pelo Acórdão nº 123.401 (publicado em 22/08/2013).

A restauração de autos, por sua vez, refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/04/1988, consubstanciada em cédula de crédito industrial vencida em 31/03/1988.

Nesse ínterim, houve a decretação e encerramento de falência 1993-2005 e o extravio dos autos físicos, tendo o processo retomado o trâmite regular em julho de 2014, conforme documento de ID

73062526 - Pág. 3 – autos de origem.

O Agravante aduz que peticionou requerendo providências no sentido que fosse apreciada a objeção de pré-executividade fundamentada na prescrição do título executivo, tendo em vista o encerramento do processo de falência nº 001.1992.006165-9 em 06/06/2005, onde alega terem sido extintas todas as obrigações pretéritas do agravante.

Sob este ponto, foi proferida decisão, em 02/07/2015, que não acatou a tese de prescrição suscitada pelo apelante.

Contra tal decisão, interpôs Agravo de Instrumento autuado sob o nº 0035761-09.2015.8.14.0000, que não foi conhecido.

Contudo, sustenta que por se tratar de matéria relativa à prescrição e, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o agravante renovou o pedido de declaração de prescrição do título exequendo, alegando a existência de novos fundamentos e direito até então não submetidos à apreciação do juízo de 1º grau, consubstanciados em:

1)

Não aplicação ao caso concreto do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga lei de falência) vigente até 08/06/2005, em razão do disposto no art. 192 do referido diploma legal;

2)

Violação aos arts. 134 e 137 do mencionado Decreto-Lei e,

3)

Violação da coisa julgada, representada pela decisão transitada em julgado em 08.05.2005, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Falência e Concordata da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do processo nº 001.1992.006165-9.

Informa que o título exequendo teve vencimento em 31/03/1988 e a ação executiva proposta pelo BASA em 21/04/1988, portanto há mais de 34 anos.

A data da citação da ACINOX, ora agravante, teria se dado em 26/08/1988, data em que foi firmado o auto de penhora.

A decisão agravada, afirma que:

(...) a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper, na forma do parágrafo único do art. 202 do CC.

Logo, considerando que há manifestações do Banco Exequente em 16/08/2022 (ID74595726), não há que se falar em prescrição intercorrente supostamente ocorrida em data pretérita.

Contudo, o agravante sustenta que o juízo de piso não se deu conta que entre 26/08/1988, data da citação e do auto de penhora, até a manifestação do banco exequente em 16/08/2022, se passaram 34 anos, tempo suficiente para a ocorrência da prescrição.

Argumenta que os autos da Ação de execução nº 001070-46.2009.8.14.0301, demonstram que o Banco credor peticionou em 24.06.1998 (Id. nº 73062498-fl. 03); e que depois disso, mesmo ciente do processo falimentar e posterior encerramento, manteve-se inerte, não adotando qualquer providência no sentido de buscar compulsoriamente o adimplemento da obrigação exequenda.

Esclarece ainda, que quem tomou a iniciativa de movimentar a jurisdição executiva foi o próprio agravante, pois necessitava liberar a constrição hipotecária de imóvel de sua propriedade registrada em proveito do BASA.

Alega ainda, que o débito é inexistente também em razão do disposto no art. 5º da Lei 6.840/80 (lei sobre títulos de crédito comercial) c/c os artigos 52 do Decreto- Lei 413/69 e 70 do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra, que estabelecem o prazo de três anos para a prescrição da pretensão executiva relativa a cédula de crédito Industrial.

Sustenta ainda a prescrição imposta pela lei falimentar, no sentido de que uma vez encerrada a falência, teriam sido extintas as obrigações do falido, nos termos do art. 134 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, uma vez que mesmo ciente do encerramento da falência, o agravado não teria apresentado qualquer oposição.

Requer a aplicação do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a avaliação e venda judicial do bem objeto da penhora no processo de execução nº 0001070-16.2009.8.14.0301, bem como a revogação da multa por litigância de má-fé aplicado no julgamento que rejeitou os embargos de declaração apostos pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado, conforme documento de ID 11348271.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O agravante insurge-se em relação ao não reconhecimento da prescrição suscitada repetidas vezes no bojo dos autos em 1º grau.

Da detida análise dos autos, vislumbro não assistir razão ao agravante.

Isto porque, embora o processo venha se estendendo há mais de 34 anos, surgiram nos autos situações excepcionais que impediram a fluição da prescrição, como o processo de falência da executada de 1993 até 2005, e o extravio do processo físico, que ocasionou o pedido de restauração de autos, período em que o feito ficou paralisado, somente retomando seu curso após a apreciação da apelação interposta pelo Basa em face da sentença que julgou procedente a restauração dos autos, em agosto de 2013.

Assim, os autos foram remetidos ao juízo da 12ª vara cível para prosseguimento, tendo retomado a tramitação regular em setembro de 2013, quando foi determinada a intimação da parte exequente para atualizar o valor do débito.

Na sequência, a agravante peticionou requerendo o reconhecimento do instituto da prescrição e o seu pedido foi efetivamente apreciado, conforme Decisão a seguir transcrita:

1 - Em atenção aos argumentos suscitados na peça de Objeção à Executividade juntada as fls.120/1 31 nos autos, depreende-se que a parte Executada articula matérias de ordem pública, como a extinção do débito, em face do banco Exequente não haver habilitado o seu crédito perante o juízo falimentar, o qual já tivera inclusive declarado a extinção de todas as obrigações contraídas pela então massa falida da Empresa ora executada.

Cumpre-nos salientar que a decretação da falência suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. na forma do art. 6 da Lei falimentar, sendo facultado ao credor habilitar seu crédito perante o juízo falimentar, sem que essa faculdade lhe imponha o ônus da preclusão consumativa de seu direito creditório em caso de não habilitação, uma vez que, conforme acima mencionado, o prazo prescricional da presente execução fora suspenso, na forma da Lei.

Deste modo, não tendo o crédito objeto da presente Ação sido contemplado na Ação falimentar, e tendo esta já sido extinta, perfeitamente cabível o prosseguimento da presente execução.

Relativamente à prescrição intercorrente também articulada, não verificamos o decurso do prazo intercorrente apontado, uma vez que tratando-se de um direito material, a prescrição intercorrente opera-se na conformidade das disposições da Súmula nº. 150 do STF, a qual menciona que a Ação de Execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da Ação.

No caso em comento, a prescrição deve ser considerada observando-se o prazo trienal, na conformidade do art. 206, §3º, VIll do Código Civil, e deve ser contada sempre a partir do último ato do processo, ou seja, de 14/10/2014, data de publicação do último despacho (fls.272) que determinou que o Exequente procedesse à atualização do débito.

Assim é que, não tendo transcorrido o prazo trienal, a contar da data do último ato do processo que veio interromper prazo da prescrição intercorrente, rejeito a Objeção a Executividade interposta;

2- A guarde-se com o feito em Secretaria o cumprimento do Despacho exarado às fls.272 por parte do Banco Exequente.

Por outras duas vezes, a ora agravante insistiu na tese de prescrição, a qual novamente foi afastada pelo juízo primevo, conforme se observa da decisão transcrita a seguir:

1- Proceda a secretaria a retificação da classe da ação, passando a constar ação executiva, uma vez que conforme ID 73062518, já fora prolatada sentença de restauração de autos;

2- Por mais uma oportunidade mencionamos que este juízo já houvera se manifestado quanto à prescrição suscitada, conforme decisão de ID73062529, pág 08 e ID 73062552, pág 04, cabendo-nos frisar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper, na forma do parágrafo único do art.202 do CC.

Logo, considerando que há manifestações do Banco Exequente em 16/08/2022 (ID74595726), não há que se falar em prescrição intercorrente;

3- A parte exequente foi intimada para se manifestar sobre o pedido de substituição da penhora, tendo pugnado pela manutenção da garantia hipotecária já constituída e registrada; Em razão do lapso temporal já transcorrido, expeça-se novo mandado de avaliação do bem penhorado, intimando-se, em seguida, as Partes, devendo o Exequente também proceder a atualização do débito e indicar a forma de expropriação do referido bem, de acordo com o art.825 do CPC;

4- Quanto à impugnação ao excesso de execução apontado pelo Devedor, estas devem ser objeto de apreciação em ação autônoma própria, na forma do art.914 do CPC. Oportunamente, mencionamos que após a atualização dos cálculos a serem realizados pelo Exequente, pode a parte Executada questionar apenas os fatores de correção dos valores e juros aplicados na nova planilha a ser apresentada.

Int.

Belém, 30 de agosto de 2022.

Após ter seu pedido de reconhecimento de prescrição novamente apreciado e rejeitado, o recorrente, insistindo na tese de prescrição, opôs embargos de declaração, que não foram acolhido pelo juízo primevo, tendo culminado na aplicação de multa de 1% dobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em razão de interposição de recurso meramente protelatório.

Ora, embora a prescrição se trate de matéria de ordem pública, não pode, sob esse pretexto, ser indiscriminadamente suscitada pelo executado/agravante, levando em consideração que o juízo se manifestou em todas as ocasiões no sentido de não reconhecer sua ocorrência.

Aliás, o próprio E. TJE/PA, no julgamento do agravo de instrumento nº 0035761-09.2015.8.14.0000, já apreciou a questão quando não conheceu do recurso, de maneira que se operou a preclusão quanto a matéria objeto deste recurso.

Não obstante, observo que em nenhum momento o feito ficou paralisado por inercia do exequente/agravado, por um lapso temporal igual ou superior a 03 anos, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PARA O FIM DE DECLARAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Sentença de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente –
Prescrição afastada – Inexistência de paralisação processual por tempo superior ao prazo prescricional da demanda
– Diligências que, mesmo infrutíferas, descaracterizam a inércia da parte exequente, afastando, assim, a prescrição intercorrente – Precedentes desta e. Corte de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0000742-54.2007.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 03.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00007425420078160100 Jaguariaíva 0000742-54.2007.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 03/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Outrossim, não há ofensa à coisa julgada, pois o exequente não estava obrigado a habilitar seu crédito perante o juízo de falência, de modo que não há óbice à continuidade da ação de execução após o encerramento do processo de falência, tendo em vista que o processo de execução ficou suspenso durante esse período, de acordo com a decisão de ID

11348630 - Pág. 2.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recuperação judicial é uma faculdade concedida à empresa devedora com o objetivo de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.

2. Deferida a recuperação judicial, cabe ao credor proceder à habilitação de seu crédito, em consonância com o § 1º do artigo 7º da Lei 11.101/2005, caso não tenha sido incluído pelo próprio devedor.
Mas essa não é uma obrigação a ele imposta. Caso o credor assim decida, pode prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito. Porém, nesse caso, teria que esperar o término da ação falimentar.

3. A perda do prazo para habilitação dos créditos não significa perda do direito de receber os valores no processo falimentar, mas nesse caso a habilitação poderia ser recebida como retardatária. 4. Na hipótese, após tomar conhecimento do pedido de recuperação judicial da empresa ré, o autor/apelante peticionou solicitando ao juízo de primeiro grau certidão de crédito com a finalidade de habilitar-se nos autos na ação falimentar, e o documento foi expedido, englobando o valor da execução e o valor dos honorários sucumbenciais. 4.1. Ademais, a empresa autora constou da relação de credores da recuperação judicial apresentada pela empresa devedora, com indicação de valor de crédito suficiente para quitação integral do débito objeto da execução individual. Desse modo, infere-se que a empresa apelante foi habilitada nos autos da ação recuperacional que corre perante a 1ª Vara de Falência e Recuperação Judiciais do Foro Central Cível da Comarca da Capital - São Paulo. 5. Comprovada a habilitação do crédito, em consonância com o artigo 59 da Lei 11.101/2005, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação no juízo comum, caracterizando assim a perda do interesse de agir por parte do credor, ante a novação de seu crédito. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-DF 20110112251653 DF 0214122-79.2011.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 04/04/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2018 . Pág.: 419/441)

Assim, em que pese as razões apontadas pelo agravante, em nada lhe assiste razão, pois os motivos que fundamentaram sua irresignação não possuem nada de novo capaz de modificar os fatos já apreciados pelo juízo primevo e pelo TJE/PA, que, acertadamente, não reconheceram a ocorrência da prescrição.

Isto posto, com base nos fundamentos expostos,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023